Tribunal: TJMT
Processo: 1001320-56.2023.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001320-56.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIMONE FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.836.591-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUGUYSON RODRIGUES LEÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001320-56.2023.8.11.0042

APELANTE: SIMONE FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO AUTORIZADOR – PRELIMINAR REJEITADA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO – AUXILIAR O USO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, § 2º) – IMPOSSIBILIDADE – FORNECIMENTO DA DROGA A TERCEIRO – CONSTITUI CRIME DE TRÁFICO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – DOSIMETRIA – TERCEIRA FASE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – AÇÕES PENAIS EM CURSO INSUFICIENTES PARA AFASTAR A MINORANTE – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PENA REDUZIDA – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Presente elementos de prova que demonstrem que a ação policial pautou-se em fundadas suspeitas, consubstanciadas em denúncia anônima, aliada a campana policial e fuga do suspeito com a aproximação policial, não há falar em invasão ilegal de domicilio particular.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição, por insuficiência probatória.

A figura de auxiliar o uso de entorpecentes (Lei 11.343/06, art. 33, § 2º) incide quando, por exemplo, o
agente fornecer dinheiro para que algum terceiro compre droga ou indica quem fornece a substância.

A conduta de fornecer entorpecentes, ainda que gratuitamente,
integra as múltiplas ações previstas no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e constitui prática do crime de tráfico de drogas.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°) (Enunciado 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001320-56.2023.8.11.0042

APELANTE: SIMONE FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Simone Ferreira da Silva
, contra sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a inicial acusatória e a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

Inconformada, a apelante invoca a garantia da inviolabilidade do domicílio e sustenta a nulidade das provas obtidas sem mandado judicial ou fundadas razões. No mérito, requer a desclassificação para a conduta de auxiliar o uso indevido de droga, prevista no art. 33, § 2º, da Lei 11.343/06 ou a incidência da minorante do tráfico privilegiado (id. 180424272).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 180424274).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 186102190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001320-56.2023.8.11.0042

APELANTE: SIMONE FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa a ilegalidade da busca domiciliar sob a assertiva de que os agentes policiais adentraram sua residência sem fundada suspeita ou ordem judicial.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(RHC 104.682/MG, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na presente hipótese, ao contrário do que alega a defesa, a ação policial se deu diante de relevante contexto fático, consubstanciado em recebimento de denúncia anônima, corroborada por campana policial e fuga do corréu
Guguyson Rodrigues Leão
, ao perceber a aproximação da guarnição policial.

O Boletim de Ocorrência n. 2023.2029 descreveu a seguinte dinâmica fática:

[...] A equipe da viatura 4h26 (lixeira 01) foi acionada para prestar apoio a equipe de inteligência do 1ºBPM em uma denúncia de tráfico ilícito de drogas no endereço supracitado. No local, estaria um dos envolvido no crime de furto na cidade de Pontes e Lacerda (...). Ao chegar no local deparou com o suspeito Guguyson em frente à residência passando drogas para outro indivíduo não identificado, que este ao perceber a aproximação das equipe adentrou a uma residência e se evadiu, não sendo localizado, porém, o mesmo dispensou uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína. Foi feito adentramento na residência, onde se encontrava a suspeita Simone, a qual confirmou que um dos indivíduos que foragiram seria o suspeito Guguyson de alcunha "mapo", o qual residência com ela na casa e, na residência estavam bonés e camisetas que foram furtadas na cidade de Pontes e Lacerda. Fora realizada uma busca minuciosas na residência e encontrada dentro de uma meia os entorpecentes vinculados neste boletim de ocorrência. Conforme, a suspeita Simone informou que a televisão e uma caixa de som foram adquiridos junto a usuários de drogas, através de troca por entorpecentes com a mesma e bem como as joias.

A equipe da viatura 4h26 (lixeira 01) foi acionada para prestar apoio a equipe de inteligência do 1ºBPM em uma denúncia de tráfico ilícito de drogas no endereço supracitado. No local, estaria um dos envolvido no crime de furto na cidade de Pontes e Lacerda (...). Ao chegar no local deparou com o suspeito Guguyson em frente a residência passando drogas para outro indivíduo não identificado, que este ao perceber a aproximação das equipe adentrou a uma residência e se evadiu, não sendo localizado, porém, o mesmo dispensou uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína. Foi feito adentramento na residência, onde se encontrava a suspeita Simone, a qual confirmou que um dos indivíduos que foragiram seria o suspeito Guguyson de alcunha "mapo", o qual residência com ela na casa e, na residência estavam bonés e camisetas que foram furtadas na cidade de Pontes e Lacerda. Fora realizada uma busca minuciosas na residência e encontrada dentro de uma meia os entorpecentes vinculados neste boletim de ocorrência. Conforme, a suspeita Simone informou que a televisão e uma caixa de som foram adquiridos junto a usuários de drogas, através de troca por entorpecentes com a mesma e bem como as joias. [...] (
sic
do id. 180420884 – pág. 09).

Ouvido sob o crivo do contraditório, o PM
Silvio Alves de Souza
confirmou a versão inquisitiva, explicando que o corréu
Guguyson Rodrigues
era conhecido por comercializar entorpecentes, bem como era investigado pela prática do crime de furto. Narrou ter acompanhado o local e identificado ocasiões nas quais
Guguyson Rodrigues
entregava drogas a terceiros. Detalhou que, ao tentarem a aproximação,
Guguyson Rodrigues
empreendeu fuga, saindo pelos fundos do imóvel. Explicou que, no interior do imóvel, encontraram 16,69 g (dezesseis gramas e sessenta e nove centigramas) de cocaína, além da apelante
Simone Ferreira
, que confessou ter trocado porções de drogas por eletrônicos.

Nesse contexto, observa-se que a entrada dos policiais na residência não ocorreu de forma aleatória, tendo sido precedida por investigação prévia do envolvimento com o tráfico de drogas, que culminou com o monitoramento do local e fuga do corréu
Guguyson Rodrigues
, ao notar a aproximação da guarnição policial.

Assim, ao contrário do exposto pela defesa, as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidades, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade da apelante, notadamente porque praticadas sob fundadas suspeitas.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso pretende a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de auxiliar o uso indevido de droga, inscrita no § 2º, do art. 33, da Lei 11.343/06. Alternativamente, requer a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

A inicial acusatória descreve o seguinte:

[...] No dia 03 de janeiro de 2023, por volta das 12h00min e 15h30min, na residência localizada na rua 04 de janeiro, n.º 265, bairro Jardim Leblon, em Cuiabá-MT, os denunciados GUGUYSON RODRIGUES LEÃO e SIMONE FERREIRA DA SILVA, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, mantinham em depósito drogas, bem como o denunciado GUGUYSON ainda trazia consigo drogas, todas destinadas a mercancia ilícita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, na data dos fatos, o grupo de apoio do 1º BPM (viatura 4H26 – LIXEIRA 01) foi acionado pela equipe de inteligência do 1.º BPM, em decorrência do recebimento de uma denúncia informando que, no local acima mencionado, ocorria o crime de tráfico de drogas. Ademais, foi repassada a informação de que no referido local estaria um dos criminosos envolvidos em um crime de furto, ocorrido na cidade de Pontes e Lacerda/MT, conforme os boletins de ocorrência de n. º 2023.672, n.º 2023.767, e n.º 2023.1138.

De posse dessas informações, a guarnição policial se deslocou até o local informado pelos agentes da ALI, no período matutino, por volta das 12h00min (Boletim de Ocorrência n.º 2023.2029). Assim, ao chegar lá, a guarnição se deparou com o denunciado GUGUYSON, o qual se encontrava em frente à residência passando drogas para outro indivíduo que não foi identificado.

Assim que o denunciado percebeu a aproximação da equipe, ele adentrou na residência situada à rua 04 de janeiro, n.º 265, do bairro Jardim Leblon e evadiu-se do local. Contudo, durante o seu trajeto de fuga, o denunciado GUGUYSON dispensou 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína no caminho. Assim, apesar da equipe policial ter feito o acompanhamento de GUGUYSON, o denunciado logrou êxito em foragir dos policiais na aludida ocasião.

Todavia, em razão do denunciado ter dispensado uma porção de droga durante a sua fuga, os policiais realizaram o adentramento na referida residência, onde se depararam com a denunciada SIMONE, a qual confirmou para os policiais que o referido denunciado, que também é conhecido pela alcunha "MAPO", foragiu daquele

local. Ademais, a denunciada também informou aos policiais que ela reside junto com o denunciado naquela residência.

Durante a busca domiciliar, os policiais encontraram, dentro de uma meia, 02 (duas) porções pequenas de substancia análoga a pasta base de cocaína e 02 (duas) pedras pequenas da mesma substância ilícita. Os policias também apreenderam no local vários bonés, camisetas, relógios e diversas joias, além de 01 (uma) televisão e 01 (uma) caixa de som, objetos esses que, segundo informação da denunciada SIMONE, seriam de usuários de drogas que trocaram tais objetos por drogas (ID. 108440266 – Páginas 74 a 80).

Consta ainda no termo de exibição e apreensão acostado ao ID. 108440266, que foram apreendidos o valor de R$ 22,80 (vinte e dois reais e oitenta centavos) em dinheiro, bem como dois aparelhos celulares, sendo um da marca Samsung, de cor dourado, e outro aparelho da marca Huawei, de cor preta, os quais pertenceriam a denunciada SIMONE. Ademais, os policiais conduziram a denunciada SIMONE para a Central de Flagrantes para a tomada das providências cabíveis. [...] (id. 180424169 – pág. 03).

O corréu
Guguyson Rodrigues
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidência), e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Devidamente intimado, optou por
não recorrer
(id. 180424256).

Inicialmente, a defesa postula a desclassificação para a conduta de
“auxiliar o uso de entorpecente”
, prevista no art. 33, § 2º, da Lei 11.343/06,
in verbis
:

[...] § 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa. [...]

Com efeito, a doutrina compreende que induzir significa a ação de fazer nascer em outrem a vontade de usar a droga, dar a ela a ideia, até então inexistente. Instigar consiste em reforçar uma ideia que já existia, fomentando-a. Por fim, auxiliar pende para uma assistência material. (FRANCO, Alberto Silva. Código Penal e sua interpretação, p. 656).

No presente caso, apesar de postular a desclassificação, a defesa não fundamenta quais circunstâncias fáticas justificam a incidência da norma, provavelmente porque não há qualquer prova apta a subsidiar a tese levantada.

Durante a fase judicial, o PM
Felipe Benedito Assumpção Silva
declarou que o imóvel local dos fatos era conhecido como ponto de venda de drogas, bem como que a apelante confessou a prática do crime de tráfico de drogas, inclusive detalhando ter recebido um aparelho de televisão como forma de pagamento.

No mesmo sentido, o PM
Silvio Alves de Souza
relatou que a apelante, no início da entrevista policial, negou conhecimento sobre os entorpecentes apreendidos, mas, posteriormente, admitiu ter trocado pequenas porções de droga por uma televisão e caixa de som. Declarou, ainda, que o imóvel era ponto de venda de drogas e que o corréu
Guguyson Rodrigues
era contumaz na mercancia de drogas.

Ao ser interrogada em juízo, a apelante disse ser usuária de drogas e que, no momento da abordagem, fazia uso de cocaína junto de seu companheiro, corréu
Guguyson Rodrigues
. Admitiu que havia pequena quantidade de drogas no imóvel, menos de 5g (cinco gramas) de cocaína, e acusou os agentes policiais de terem
“plantado”
as demais porções de droga. Confirmou ter trocado pequena quantidade de drogas por uma televisão e uma caixa de som, mas negou comercializar entorpecentes como meio de vida.

Diante do cenário fático exposto nos autos, é possível, de plano, afastar a tentativa defensiva de submissão da conduta à norma prevista no art. 33, § 2º, da Lei 11.343/06, na medida em que não há qualquer descrição de a apelante ter apenas instigado um terceiro ao consumo de drogas, tampouco induzido alguém a consumir.

Também não se pode pensar que a suposta troca de entorpecente pelos eletrônicos constituiria o auxílio, terceira conduta prevista, notadamente porque a ação incriminada é de natureza material, ou seja, incide sobre as hipótese de o agente fornecer dinheiro para que algum terceiro compre droga ou indicar quem fornece a substância, mas nunca o fornecimento da própria droga, isso porque, essa conduta integra as múltiplas ações previstas no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e, portanto, constitui incontestável prática do crime de tráfico de drogas, que não tampouco exige qualquer forma de pagamento.

Desse modo, comprovado que a apelante aderiu à conduta de seu companheiro e corréu
Guguyson Rodrigues
, mantendo em depósito e fornecendo à terceiros porções de cocaína, inviável a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 33, § 2º, da Lei 11.343/06.

Do apenamento
:

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, ausente agravantes ou atenuantes, a pena permaneceu inalterada.

Na terceira fase, é devida a análise da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a qual deve ser aplicada sempre que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa, sendo esses critérios cumulativos.

Ao negar as benesses do tráfico privilegiado, o juízo sentenciante destacou que a apelante responde por outro crime de tráfico de drogas, situação a evidenciar a dedicação à atividade delitiva:

[...] No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício em favor da acusada, isto porque há provas suficientes de sua dedicação a atividade criminosa consistente no tráfico de entorpecentes, porquanto se infere da sua folha de antecedentes criminais aportada no ID 119405836, que ela responde outra ação penal pela prática, em tese, de crime semelhante ao presente. [...] (
sic
do id. 180424238).

Com relação ao argumento exposto pelo magistrado, relembro que o
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que inquéritos e processos em cursos não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade (HC 166385, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020).

Nessa mesma esteira, o
Superior Tribunal de Justiça
, alinhando-se ao entendimento explanado pelo STF, passou a consignar que
“a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal”
(HC n. 664.284/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021).

Assim, a fim de evitar indesejável violação ao princípio da presunção de inocência, é necessário que haja elementos concretos a indicar a participação do agente em atividade criminosa organizada.

Portanto, preenchidos os demais requisitos legais, não há óbice ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena em favor da apelante, na fração de 2/3 (dois terços), o que reduz a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal,
substituo
a pena privativa por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

À vista do exposto, voto no sentido de
rejeitar
a preliminar e, no mérito,
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado em favor da apelante
Simone Ferreira da Silva
, o que reduz sua pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024